Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702194-25.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE WILSON BELTRAMIN REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PALMEIRA DA COSTA BELTRAMIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 42074522) opostos contra o acórdão (ID 41661322), cuja ementa ficou redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, há necessidade de liquidação quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida. 2. Os meros cálculos apresentados pelo exequente não são aptos a demonstrar com exatidão o quantum debeatur, fazendo-se necessária a aferição mediante perícia contábil prevista no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 3. Recurso provido. (Acórdão 1641949, 07021942520218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz o recorrente a contradição quanto à ocorrência de preclusão consumativa das matérias aventadas pelo Banco do Brasil em sede de apelação, uma vez já discutidas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos agravos de instrumento e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega omissão por não ter sido considerado o valor de R$ 857.372,13 (oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e treze centavos), que o próprio Banco indicou como devido. Também aponta o art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Requer o provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas no ID 42402776, pleiteando a suspensão na tramitação do feito em decorrência da determinação contida nos acórdãos de afetação do Tema 1169. É o breve relatório. Decido. A Corte Especial do colendo STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, com a finalidade de decidir o seguinte tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”,. Tal matéria foi objeto de afetação nos Recursos Especiais ns. REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ - Tema 1169/STJ. Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ. Assim, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Tribunal da Cidadania, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Ritos. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ - Tema 1169/STJ pelo denominado Tribunal da Cidadania, retornando os autos conclusos se dentro de um ano não ocorrer a decisão do referido Tema. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador